Tribunal: TJDFT
Processo: 0704997-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704997-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: PAULO EUGENIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de PAULO EUGENIO DA SILVA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0702106-84.2021.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado. Em petição de ID 23742768, há a juntada aos autos manifestação noticiando a morte da parte Agravada, o que ensejaria na perda do objeto. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado e sobre a eventual perda do objeto, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Registre-se. Brasília, 29 de março de 2021 13:23:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador